Tribunal: TJES
Processo: 5009510-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009510-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELISMINO ARDIZZON
AGRAVADO: SALLY OTILIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA E EXCESSO DA PENHORA JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Do exame dos autos, em especial
d
as informações atualizadas do feito pelo juízo na origem, é possível extrair que
as medidas assecuratórias foram tomadas por inércia do executado no adimplemento de sua obrigação, uma vez que sempre noticiado pelos exequentes que a mesma encontrava-se em atraso. Além de a constituição da hipoteca judicial se deu por cumprimento à ordem da parte da sentença não alterada pelo Acórdão.

2
.
E
m que pese a alegação de o executado, ora recorrente possuir capital para pagamento da condenação, não é sensato que em meio a uma execução deste porte, onde é necessário o pagamento da pensão mensal até março de 2.039, mais a constituição de capital para pagamento de indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e bem como a constituição
da penhora judicial, o executado tenha a atitude de transferência de dois bens imóveis para seus
descendentes.
3.

Sobretudo porque é muito tênue a linha de argumentação do recorrente quanto possibilidade de transferência de tais imóveis, uma vez que não o levará a insolvência, mormente porque não consig
o
extrair da documentação
o atual estágio
da vida financeira do executado e o que importará na alteração da decisão
para permitir a alienação dos bens aos descendentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009510-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELISMINO ARDIZZON

Advogado do(a) AGRAVANTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A
AGRAVADO: SALLY OTILIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVADO: NICOLI PORCARO BRASIL - ES11101-A, ALEXANDRE MELO BRASIL - ES7313-A

VOTO

Conforme relatado
, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Felismino Ardizzon
,
em face d
e

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara
de
Cível de
Colatina
- ES
que,
nos autos
do cumprimento de sentença
1
,

deferiu restrições sobre vários bens do executado, diante da inadimplência desse.

Em suas razões recursais
o
agravante alega,
em suma:
(i)
que as medidas tomadas são desnecessárias, uma vez que não há inadimplemento
por parte do executado;
(ii)
desnecessidade da hipoteca judiciária para garantir futuras prestações;
(iii)
inexiste fraude à execução, uma vez que possui outros bens além daqueles vendidos para seus filhos
para garantir a dívida
;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma.

Sob ID
3636297
, em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual neguei o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Na origem, trata-se de cumprimento do Acórdão (ID 4198593) em que se pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e morais face o falecimento do Sr. Romualdo Pereira do Nascimento, esposo e pais dos recorridos, em razão do acidente ocorrido em 03.06.2008.

Na sentença, julgada parcialmente procedente os pedidos autorais, ficou estabelecido nos seguintes termos:

“
1. Nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para:

1.1 - Ratificar a decisão concessiva a Antecipação do Efeitos da Tutela para o fim de determinar o Requerido FELISMINO ARDIZZON, que proceda o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 775,93 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado anualmente conforme os índices governamentais aplicáveis, nos termos da antecipação retro determinada.

1.2 - Condenar o Requerido (FELISMINO ARDIZZON), ao pagamento mensal, de R$ 775,93 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado na mesma época do reajuste do mesmo, na proporção de 4/4 sendo 2/4 para a viúva e 1/4 para cada filho, devidos desde a data do evento danoso (03/06/2008), sendo o valor referente à Requerente SALLY OTILIA PIEPER, será devido até 04/03/2039 (data em que a vítima completaria 70 anos de idade) ou até o falecimento da Requerente, e as frações referentes aos filhos EMANUEL PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO e FILIPE PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, serão devidas até que estes completem, respectivamente, 24 (vinte e quatro) anos de idade, devendo o Requerido (FELISMINO ARDIZZON), nos termo do artigo 475-Q, § 2° do CPC, efetuar o pagamento diretamente à representante legal dos menores, até que os mesmos completem 18 (dezoito) anos de idade, e a cada um destes, individualizadamente, após atingirem a maioridade.

1.3 - A partir da data em que cada um dos filhos-Requerentes (EMANUEL PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO e FILIPE PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO) da vítima completar 24 (vinte e quatro) anos, a fração ideal, de cada um, reverterá em favor da viúvaRequerente (SALLY OTILIA PIEPER) observado o termo fixado no item 1.1 desta sentença.

1.4 - Condenar, ainda, o Requerido (FELISMINO ARDIZZON) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo tal valor ser dividido em partes iguais entre os Requerentes, competindo 1/4 (hum quarto) a cada um, acrescidos correção monetária e juros de 12% (doze por cento) contados a partir da emissão do presente decisum.

1.5 - Nos termos do artigo 475-Q, determino aos Requeridos (FELISMINO ARDIZZON), que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente sentença (art. 520, II do CPC), constitua capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, observando-se as disposições do parágrafo 1° do art. 475-Q do CPC, sob pena de aplicação do disposto no artigo 14, V e seu parágrafo único do CPC.

2 - CONDENO, ainda, o Requerido (FELISMINO ARDIZZON) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 20, § 3º do CPC.

3 - Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, em favor dos Requerentes.

4 - Nos termos do artigo 466 do CPC, CONSTITUO HIPOTECA JUDICIÁRIA, e ordeno a sua inscrição na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. Determinando que se extraiam cópias da sentença condenatória para a realização da referida inscrição na forma prescrita no art. 167, I, n. 2 da Lei 6015/73, encaminhando-se-as aos Cartórios de Registro de Imóveis dos domicílios da Requerida, sendo destacado que se trata de ato do Juízo, sob pena de constituição de crime de desobediência, sem prejuízo das repercussões administrativas aplicáveis. Advirta-se ao tabelião responsável, que se tratam de beneficiários de Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser observado os termos da Lei 1.060/50 e de que deverá ser encaminhada, a este Juízo, comprovação das referidas inscrições, no prazo de 10 (dez) dias.

5 - No que tange à demanda secundária, julgo-a procedente para condenar a denunciada HDI SEGUROS SA a pagar ao Requerido-denunciante (FELISMINO ARDIZZON) as despesas relativas aos danos materiais e morais, devidas pela Requerida-denunciante, respeitados os limites da apólice, em razão de condenação na lide principal, bem como as custas e honorários advocatícios por esta (ré-denunciante) devidas, nos termos das Condições Gerais da Apólice, valendo esta sentença como título executivo, assegurando-se, por conseguinte, a execução nestes autos”.

A sentença foi atacada por recurso, sendo referido
decisum
alterado em parte pelo Acórdão então objeto da execução. Destaquei no Acórdão a alteração:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº 0006659-09.2008.8.08.0014 (14.080.066.591). APELANTES: FELISMINO ARDIZZON E HDI SEGUROS S⁄A. APELADOS: SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. E F. P. P. DO N. APELANTES ADESIVOS: SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. E F. P. P. DO N. APELADOS ADESIVOS: FELISMINO ARDIZZON E HDI SEGUROS S⁄A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO INTERPOSTO POR FELISMINO ARDIZZON: EXTEMPORANEIDADE - NÃO CONHECIDO - RECURSO INTERPOSTO POR HDI SEGUROS S⁄A: CULPA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO NÃO IMPUGNADA - PAGAMENTO DO DANO MORAL - EXCLUSÃO PELA APÓLICE - CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VIÚVA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - VALOR DA PENSÃO MENSAL - HORAS-EXTRAS - PENSÃO FIXADA EM 2⁄3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 ANOS - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO DIRIGIDO PELA VÍTIMA - RECEBIMENTO DE SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DENUNCIADA - APELAÇÃO INTERPOSTA POR SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. E F. P. P. DO N: DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO - MAJORAÇÃO. 1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FELIMINO ARDIZZON: 1.1. É extemporâneo o recurso de apelação manejado, se não houver ratificação das razões desse recurso, após o julgamento dos embargos de declaração. Recurso interposto por Felismino Ardizzon não conhecido. 2. APELAÇÃO INTERPOSTA POR HDI SEGUROS S⁄A: 2.1. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados no art. 186 do Código Civil. 2.2. A partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. 2.3. Os apelados ajuizaram ação indenizatória em face de Felismino Ardizzon objetivando o recebimento de indenização a título de danos materiais e morais, face o falecimento do Sr. Romualdo Pereira do Nascimento, esposo e pai dos apelados, em razão do acidente ocorrido em 03⁄06⁄2008, cujo causador foi o preposto do recorrente o Sr. Miguel Ferrarine Neto. 2.4. A seguradora foi denunciada à lide por Felismino Ardizzon, assim, face o não conhecimento da apelação por ele interposta e tendo em vista que a seguradora não se insurge contra o capítulo da sentença que reconheceu a culpa do preposto do apelante na ocorrência do ilícito, este transitou em julgado, restando a análise das demais questões aduzidas na apelação. 2.5. Estão ¿incluídos nos chamados danos corporais contratualmente cobertos, a lesão moral decorrente do sofrimento e angústia da vítima de acidente de trânsito para fins de indenização securitária¿ (STJ, AgRg no Ag nº 935821⁄MG, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 17⁄03⁄2008). Excetua-se à regra, no entanto, se na apólice de seguro contiver disposição expressa de não cobertura dos danos morais. Hipótese em que na apólice, consta, expressamente que os danos morais não foram contratados. 2.6. É possível a cumulação do benefício previdenciário com a pensão mensal decorrente de ato ilícito. Precedentes do STJ. 2.7. Em família de baixa renda presume-se a dependência econômica entre seus membros, motivo pelo qual são devidos alimentos à viúva. 2.8. Não restando demonstrado que a vítima fazia horas-extras com habitualidade, a pensão mensal deve ser fixada em conformidade com seu salário base. 2.9. ¿Do cálculo da pensão mensal deve ser deduzida a terça parte, correspondente às presumíveis despesas pessoais da vítima¿ (STJ, REsp nº 826491⁄CE, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16⁄05⁄2006, DJ 05⁄06⁄2006). Hipótese em que o pensionamento mensal aos apelados deve corresponder a 2⁄3 (dois terços), a ser dividido igualmente por todos. 2.10. Pensionamento mensal devido até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos. Precedentes do STJ. 2.11. Hipótese em que a seguradora efetuou o pagamento de indenização à empresa LBT Transportes Ltda., proprietária do veículo conduzido pela vítima, no valor de R$ 34.872,31 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), devendo tal quantia ser deduzida do montante a ser por ela quitado. 2.12. ¿O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmeente fixada¿ (Súmula nº 246 do STJ). 2.13. ¿Não tendo havido resistência à denunciação da lide não cabe condenação em honorários de advogado em face da sucumbência do réu denunciante¿ (STJ, AgRg no Ag nº 1226809⁄MG, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02⁄12⁄2010, DJ 01⁄02⁄2011).
3. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. E F. P. P. DO N: 3.1. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser dividido por todos os apelantes adesivos a título de danos morais, mostra-se insuficiente para amenizar a dor ou servir de cunho pedagógico, razão porque devem ser majorados para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes do TJES. 4. Recurso de apelação interposto por Felismino Ardizzon não conhecido. 5. Recurso interposto por HDI SEGUROS S⁄A conhecido e parcialmente provido para: 5.1. Exonerá-la do pagamento de indenização a título de danos morais. 5.2. Fixar a pensão mensal a ser paga a SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. e F. P. P. DO N. na proporção de 2⁄3 (dois terços) do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a ser dividida igualmente por todos os apelados. 5.2. Deduzir do montante da condenação o valor de R$ 34.872,31 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) relativo ao pagamento de indenização à proprietária do veículo dirigido pela vítima. 5.3. Abater do montante da condenação o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), relativo ao recebimento do seguro obrigatório. 5.4. Exonerá-la do pagamento de honorários advocatícios. 6. Recurso adesivo interposto por SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. e F. P. P. DO N. conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser dividido por todos os apelantes adesivos. 7. Mantenho incólume os demais capítulos da sentença.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito, POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR FELISMINO ARDIZZON; E, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR HDI SEGUROS S⁄A; E, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR SÁLLY OTÍLIA PIEPER PEREIRA DO NASCIMENTO, E. P. P. DO N. e F. P. P. DO N., nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 04 de fevereiro de 2014. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 014080066591, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2014, Data da Publicação no Diário: 27/03/2014)

Assim
,
pretende
recurso a reformar da decisão proferida em cumprimento de sentença, sob o viés de inexistir inadimplência das verbas condenatórias pelos executados, ora recorrentes, bem como excesso de registro de hipoteca judiciária, por não haver fraude a credores, diante da presença de patrimônio suficiente para arcar com a condenação.

Pois bem.

Do exame dos autos, em especial das informações atualizadas do feito pelo juízo na origem, é possível extrair que as medidas assecuratórias foram tomadas por inércia do executado no adimplemento de sua obrigação, uma vez que sempre noticiado pelos exequentes que a mesma encontrava-se em atraso. Além de a constituição da hipoteca judicial se deu por cumprimento à ordem da parte da sentença não alterada pelo Acórdão.

Em relação ao primeiro ponto, verifico que a fundamentação do Magistrado é corroborada pela documentação, pois há informação acerca do pagamento em
atraso
, notadamente porque em outubro/2021 foi paga a parcela referente a setembro/2021.

Desta forma, não havendo outras informações em relação ao pagamento da condenação ao dano material –
pensionamento mensal
– se no momento está adimplente ou não, entendo que é salutar manter a ordem de origem, sobretudo pelo alto valor objeto da execução.

Assim, em que pese a alegação de o executado, ora recorrente possuir capital para pagamento da condenação, não é sensato que em meio a uma execução deste porte, onde é necessário o pagamento da pensão mensal até março de 2.039, mais a constituição de capital para pagamento de indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e bem como a constituição da penhora judicial, o executado tenha a atitude de transferência de dois bens imóveis para seus descendentes.

Sobretudo porque é muito tênue a linha de argumentação do recorrente quanto possibilidade de transferência de tais imóveis, uma vez que não o levará a insolvência, mormente porque não consigo extrair da documentação o atual estágio da vida financeira do executado e o que importará na alteração da decisão para permitir a alienação dos bens aos descendentes.

Neste sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) (grifei)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por partes dos exequente, aqui agravados, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Processo nº 0006659-09.2008.8.08.0014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)